Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Debate de todos os temas no acórdão embargado. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à análise da suposta ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês na cédula rural pignoratícia, à nulidade da cobrança de comissão de permanência e à descaracterização do estado de mora.
II. Questão em análise
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da suposta ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês na cédula rural pignoratícia, à nulidade da cobrança de comissão de permanência e à descaracterização do estado de mora.
III. Razões de decidir
3. O acórdão deixou claro que todas as questões foram debatidas, a não despontar o vício alegado. Ressaltou que os juros remuneratórios não foram cobrados de forma sobreposta, como parece ter sido entendido pelos embargantes. E a comissão de permanência, embora prevista no pacto primitivo, foi suprimida quando ocorreu o segundo ajuste (aditivo), e, mesmo que isso não fosse considerado, a comissão de permanência não chegou a ser exigida em momento algum pelo credor na presente demanda monitória, a redundar, até, na ausência de interesse processual no ponto (inutilidade prática). No mais, como não teriam ocorrido cobranças ilegais pela parte credora da cédula, também não teria sido afastado o estado de mora.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [juros remuneratórios adequados, ausência de interesse processual em relação à comissão de permanência e não afastamento da mora diante da inocorrência de cobrança ilegal], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025; Regimento Interno do TJDFT, artigos 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.